Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716150-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO MOREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DUPLA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores, já que delineada a participação da criança nos crimes de furto praticados. 2. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável. 3. Concorrendo duas causas de aumento de pena referentes ao concurso formal de crimes e à continuidade delitiva, aplica-se a majoração a pena desta última, evitando-se bis in idem. 4. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do agente e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), por sete vezes, e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria (em relação a ambos os crimes) e alterar a forma de unificação das penas (com aplicação do acréscimo de continuidade delitiva por força dos oito crimes, decotando-se o aumento decorrente do concurso formal), de modo a reduzir a pena final do apelante de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa, para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto. O recorrente alega violação ao artigo 244-B da Lei 8.069/1990, sustentando que não há provas nos autos de que seu filho menor concorreu ativamente para a ocorrência do crime. Defende que para a caracterização do delito é necessário que o menor cometa algum ato ilícito, o que não ocorreu no caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 244-B da Lei 8.069/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ.” (AgRg no AREsp 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021